Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008266-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL — NÃO CUMPRIMENTO DA
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
— RECURSO NÃO CONHECIDO —
ARTIGO 76, § 2o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de cumprimento do despacho que determinou a regularização da representação processual, importa no não conhecimento do recurso,
nos termos do
artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Pró
-
Saúde
–
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 127468153).

Assegura que, a agravante está “
devidamente representada nestes autos, tal como exige o art. 45 e art. 75, VIII
”, do Código de Processo Civil, visto que se trata “
de uma associação civil, de natureza privada
”, de modo que “
detém autonomia administrativa, econômica, financeira e gerencial, sobretudo para indicar seus gestores, independente de qualquer interferência do Estado
”.

Assevera que, a agravante “
detém aptidão para constituir advogados, profissionais indicados na procuração retro, profissionais com poderes
” para representá-la “
tanto na esfera judicial como extrajudicial
”. Portanto, “
comprovada a regular constituição e representação da Recorrente, bem como a regular constituição de seus advogados, não prospera, data maxima venia, a alegada falta de capacidade processual
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 133486198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pró
-
Saúde
–
Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
interpôs
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo

contra a decisão que, em
tutela antecipada de urgência antecedente
proposta por
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência, cujo teor do dispositivo é este:

[...] Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300, 301 e 139 do CPC, concedo a tutela antecedente para fins de resguardar o direito fundamental, em total consonância com os arts. 4°, §1°, I e art. 8°, II do Decreto n° 1.320 de 28/03/2022, mantendo-se os atendimentos dos usuários do plano de saúde da empresa requerente, por seus médicos cooperados, credenciados ou contratados, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dia, que se dará por meio da divisão do espaço físico para atendimento de forma separada do atendimento do SUS, conforme sugerido em solenidade, que se dará por meio da gerência de responsável a ser indicado pela requerente, de tudo prestando conta nos autos, devendo a medida ser efetivada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Determino a intimação da requerente para que delibere conjuntamente com as demais empresas acerca de responsável pela gestão dos serviços, equipamentos e espaços fornecidos pelo Estado, consoante debatido na audiência de conciliação, a fim de efetivar a liminar ora concedida, de tudo informando nos autos.

Na toada da cota ministerial, determino a intimação das empresas que se fizeram presentes na oralidade de mediação para que manifestem interesse em compor, formalmente, os presentes autos, no prazo legal, sob pena de desinteresse.

Intime-se a requerida para que dê cumprimento aos termos da liminar deferida no prazo estabelecido, bem como a cite, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, para que respondam à presente ação, no prazo de cinco dias, se quiser (art. 306 do NCPC).

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (NCPC art. 307).

Decorrido o prazo, intime-se a requerente para manifestação, no prazo legal.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cáceres/MT, 20 de abril de 2022. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no
1008266-10.2022.8.11.0000
,
Primeira Instância, Id. 82789292).

Em decisão monocrática proferida na data de 11 de maio de 2022, não conheci do recurso, com fundamento
no artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil
(Id. 127468153).

Todavia, discorda a agravante, ao apontar que “
detém aptidão para constituir advogados, profissionais indicados na procuração retro, profissionais com poderes
” para representá-la “
tanto na esfera judicial como extrajudicial
” (Id. 130294680 – fls. 4).

Patente o equívoco da agravante.
No caso,
antes de não conhecer do recurso, determinei, na forma do
artigo 76, cabeça, do Código de Processo Civil,
a intimação da agravante para que regularizasse a representação (Id. 126850174).
Contudo não o fez, visto que tão somente limitou-se a manifestar
que, “
o objeto do presente recurso não possui vínculo com o Decreto no 1320/2022 emitido pelo Governador do Estado do Mato Grosso, mas sim vínculo com a decisão emitida pela douta magistrada a quo de pretender transferir a terceiros a gestão dos pacientes privados oriundos dos planos de saúde que firmaram contratos com a ora Recorrente
” (Id. 127430157).

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.320, de 28 de março de 2022, que
requisita bens e serviços do Hospital São Luiz Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospital e dá outras providências
, dispõe que:

Art. 1o Ficam requisitados os bens e serviços do Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrito no CNES no 2395037 e no CNPJ sob n° 24.232.886/0001-67, com sede física localizada na Avenida Praça Major João de Carlos, no 99, Bairro Centro, na Cidade de Cáceres/MT, CEP: 78.200-000.

[...]

Art. 3o
Após a publicação deste decreto, fica o Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar subordinado à administração do Estado de Mato Grosso, por meio da SES/MT, integrando-se ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes
.

Art. 4o
Implementada a requisição administrativa
,
o Estado de Mato Grosso
:

I -
designará servidor para estar à frente da Direção Geral do Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar enquanto persistir a requisição, podendo alterar ou substituir a nomeação a qualquer tempo
;

[...]

Art. 8o
Implementada a requisição administrativa, o Diretor designado, sob os comandos da SES/MT representará o Hospital
,
administrativa e judicialmente
e poderá adotar as seguintes medidas:

I - constituir sua equipe de trabalho, respeitando as diretrizes dispostas pela Secretaria Estadual de Saúde;

II - manter a prestação de serviços já ofertados pelo Hospital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, a fim de que não haja descontinuidade de atendimentos;

III - administrar os recursos destinados ao Hospital, com auxílio do setor de finanças da SES/MT;

IV - gerenciar toda a equipe de colaboradores e fazer remanejamento de equipes já existentes, em atuação no âmbito do Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes;

V - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e solicitar aos órgãos e entidades de outras esferas de governo informações necessárias ao cumprimento de suas atribuições;

VI - solicitar, por meio do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar, orientações, estudos, avaliações e consultorias à Controladoria-Geral do Estado - CGE e à Procuradoria Geral do Estado - PGE;

VII- detectar a existência de acervo bibliográfico e inventariá-lo descrevendo sua condição;

VIII- emitir relatório gerencial e prestar contas de todo período por si gerenciado.

[...]

Art. 10
Enquanto perdurar a requisição instituída por este Decreto, o Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrito no CNES no 2395037, inscrito no CNPJ sob n° 24.232.886/0001-67, passa a ser denominado Hospital Regional De Cáceres Dr. Antônio Fontes
- Anexo I.

Art. 11
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
. [sem negrito no original]

Daí decorrente, é o Diretor designado pelo Estado de Mato Grosso o responsável pela representação em juízo e não o Presidente da entidade privada, porquanto não se está a discutir a legalidade do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.320, de 28 de março de 2022, que deve ser objeto de pretensão própria.

Logo, não evidenciado o cumprimento do despacho (Id. 126850174) que determinou a regularização da representação, é de rigor o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023